Tribunal: TJMT
Processo: 0007982-76.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007982-76.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEONARDO DOS SANTOS PIRES (APELADO), FABRICIO CARDOSO PEREIRA - CPF: 057.445.071-83 (VÍTIMA), ELTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 064.298.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIS BARANOSKI - CPF: 005.446.251-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL DA SILVA REIS - CPF: 053.727.681-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ARTIGO 2o, §§2o E 3o, DA LEI 12.850/13 E ART. 121, §2o, INC. I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) C/C ART. 29,
CAPUT
, AMBOS DO CP, C/C LEI 8.072/90, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CP) –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – RAZÕES APRESENTADAS SUSTENTANDO A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 576, DO CPP – ANÁLISE DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO CRIME – MANTIDA A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de sentença absolutória contra a qual tenha sido interposto recurso de apelação objetivando a condenação do acusado, o Promotor de Justiça responsável pela apresentação das razões recursais poderá fundamentar suas razões em sentido diverso, pugnando pela manutenção do decreto absolutório, e pelo desprovimento do recurso, sem que isso represente desistência.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 000
7982-761019.81 1.0015
(Código 356495) que tramitou pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente e absolveu
Leonardo dos Santos Pires
, pela prática do delito descrito no artigo 2o, §§2o e 3o, da Lei 12.850/13 e art. 121, §2o, inc. I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) c/c art. 29,
caput
, ambos do CP, c/c Lei 8.072/90 (Lei de crimes hediondos), em concurso material de crimes (art. 69, do CP). (Decisão de pronúncia – Id. 1213444489).

Não se conformando com os termos da sentença, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou o desejo de recorrer da decisão (Id 77931516). Contudo, em suas razões requereu o conhecimento do recurso, e no mérito seu desprovimento. (Id 121344492).

O douto membro do
Parquet
destacou que, por meio de seu agente signatário, reputou como correto, os argumentos lançados na r. sentença recorrida, porquanto a sentença absolutória foi exarada de forma adequada e acertada.

Aduz que o artigo 576, do Código de Processo Penal veda ao Ministério Púbico desistir de recurso que haja interposto. No entanto, o princípio da independência funcional, conforme disposto no artigo 127, §1o, da Constituição Federal, o membro do Ministério Público não está vinculado a um entendimento anterior exarado em autos nos quais venha a atuar posteriormente, de forma que é possível a apresentação de razões recursais com fundamentos diversos daquele que motivou a interposição. (Id. 1213444950).

Em resposta, a defesa pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo. (Id 121344953)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ministerial, em razão da falta de interesse de agir, sintetizando o seguinte entendimento. (Id. 124915180).

“Sumário: Acusado impronunciado da imputação que lhe foi feita na exordial, nos termos do art. 414 do CPP – Inconformismo ministerial – Razões recursais apresentadas por Promotora de Justiça diversa daquela que apresentou o petitório de interposição, requestando o desprovimento do apelo – Princípio da independência funcional – Falta de interesse recursal –
Pelo não conhecimento do recurso
.”

A douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público. Inconformada, a representante do Ministério Público, Dra. Roberta Cheregati Sanches, manifestou o desejo de recorrer da decisão que julgou improcedente a denúncia e o absolveu nos termos do art. 386, VII, do CPP, e absolveu o recorrido
Leonardo dos Santos Pires
.

As razões recursais foram apresentadas pela promotora, Dra. Carina Afredo Dalmolin, pugnando pelo não conhecimento, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Assim narra a exordial acusatória:

“... RELATORIO

0 MINISTERIO PUBLICO no ESTADD DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação contra a decisão do Juízo a quo que impronunciou LEONARDO DOS SANTOS PIRES da prática dos delitos previstos no art. 2o, §§2o e 3o, da Lei 12.850/2013, e no art. 121, §2o, inciso I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Após, vieram os autos com vistas ac Parquet para a apresentação de suas razões.

02. D0 MERITO RECURSAL

Em que pese a interposição do presente recurso, esta subscritora, analisando as provas produzidas na fase inquisitorial e em juízo, entende que não estão presentes indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida e, portanto, que a r. sentença é irreparável.

Com efeito, compulsando os autos, notadamente os depoimentos testemunhais e interrogatório do réu, verifica-se a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao LEONARDO para submete-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca, porquanto, em juízo, não foram produzidas provas que confirmassem a narrativa descrita na exordial acusatória, inexistindo elementos que indiquem minimamente que o r??u tenha ordenado a prática do delito em questão.

Cumpre ressaltar que, não obstante as declarações dos investigadores de polícia afirmando que as testemunhas ouvidas na fase inquisitorial alegaram ter conhecimento de ligações e mensagens de texto indicando a participação de LEONARDO, tais afirmações não foram corroboradas nos autos. Outrossim, a testemunha privilegiada ouvida na fase policial, a qual narrou o suposto envolvimento de LEONARDO, não foi localizada para ser ouvida em sede judicial.

Ademais, consta nos autos relatórios de investigação apurando 05 crimes ocorridos no mesmo período em que a vítima Fabricio foi morta, bem como relatório técnico final no 053/2019 – Operação “Plano Mortal", contudo, a partir da análise destes, não se vislumbra elementos que demonstrem o envolvimento de LEONARDO no crime em questão.

Nesse sentido, reputo ser inviável submeter o caso ao julgamento perante o Tribunal do Júri, já que em Plenário esta subscritora certamente não sustentará a condenação do réu, justamente pela dúvida, que deve se resolver em favor do réu.

Por sua vez, é cediço que, nos termos do art. 576 do CPP, o Ministério Público não pode desistir de recurso que haja interposto.

Contudo, é admitida a apresentação de razoes recursais sustentando o entendimento diverso daquele que motivou sua interposição, notadamente em razão do princípio da independência funcional, de modo que este Órgão de execução ministerial poderá apresentar fundamentos concordando com a sentença.

Nessa linha de intelecção é o entendimento firmado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, in verbis:

APELACAO CRIMINAL - CONDENAQAO NAS SANQOES DO ART. 306, ?? 1??, ll, DA LEI N. 9.503/97 ??? IRRESIGNAQAO DO MINISTERIO PUBLICO ??? RAZCES RECURSAIS APRESENTADAS POR OUTRO MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO ??? PLEITO DE DESPROVIMENTO DO APELO ??? VEDAQAO A DESISTENCIA RECURSAL??? INDEPENDENCIA FUNCIONAL ??? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS ??? PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA ESCORREITAS ??? SUSPENSAO DE HABILITAQAO PARA DIRIGIR VEICULO AUTOMOTOR ??? FIXAQAO DO PRAZO ACIMA DO MLNIMO LEGAL ??? AUSENCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAQAO ??? REDUQAO DO PERLODO DE SUSPENSAO/PROIBIQAO DE OFÍCIO REFORMATIO IN MELLIUS ??? POSSIBILIDADE ~ RECURSO IMPROVIDO. Embora seja vedada a desistência do recurso de apelação pelo Ministério Público admire-se a apresentação de razões recursais sustentando entendimento diverge daquele que motivou sua interposição, em razão do princípio da independência funcional. Nesse contexto a Ministério Público pode apresentar fundamentos concordanres com os fundamentos da sentença. Da analise do acervo probatório e a sentença, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas. Por sua vez, a pena privativa de liberdade e a pena de multa foi aplicada em conformidade aos mandamentos legais, com analise criteriosa das lr??s fases da dosimetria da pena. A pena de suspensão da habilitação para dirigir e??? Cumulativa e deve ser fixada em proporção a pena privativa de liberdade imposta, bem come as grau de censura devido ao agente e a gravidade do fato típico. For serem favoráveis ao apelado as circuristancias judiciais e inexistir gravidade concrete do delito praticado, reduz-se, de oficio, 0 período de suspensão ou proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal, ou seja, 2 (dois) meses. 0 Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser possível ao julgador a concessão da ordem, de oficio, a qualquer tempo e em grau de jurisdição, nos casos de manifesta ilegalidade, n??o havendo óbice algum que, em recurso exclusive da acusação, seja reforma da situação do réu para melhor (reformatio in mellius), estando vedado pelo art. 617 do CPP apenas a reformatio in pejus. (N.U 0000694-07.20158.11.0019, CAMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Assim, considerando o princípio da independência funcional, o qual assegura o livre convencimento de cada membro do Ministério Público, ou seja, que inexiste vinculação dos seus membros a pronunciamentos processuais anteriores, é que se pleiteia a manutenção da r. sentença outrora combatida.

D4. D0 PEDIDO CONCLUSIVO

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, por sua agente signatária, requer seja mantida a sentença de impronúncia de LEONARDO DOS SANTOS PIRES, uma vez que encontra-se em consonância com as provas produzidas nos autos.

Sinop/MT, 20 de janeiro de 2022.

CARINA SFREDO DALMOLIN

Promotora de Justiça”

A primeira representante do Ministério Público se manifestou nos autos, apresentando petição de recurso de apelação, requerendo prazo para apresentar razões recursais posteriormente (Id. 121344492).

Contudo, o segundo agente ministerial, ao analisar a sentença, observou-se que não havia modificação a ser feita, vez que se apresenta escorreita.

Diante disso, o Ministério Público com o intuito de garantir o princípio da Indisponibilidade da Ação Penal Pública, ante a impossibilidade de desistência de recurso já interposto pelo parquet, conforme o art. 576, culminado com o art. 127, § 1°, ambos do Código de Processo Penal, o qual rege o
princípio institucional da Independência Funcional, apresentou as razões recursais, pugnando pelo manutenção da impronúncia do réu Leonardo dos Santos Pires, visto que está em consonância com as provas apresentadas
.

Pois bem.

De fato,
o art. 576 do Código de Processo Penal impede que o Ministério Público desista do recurso por ele interposto. Por outro lado, p
or força do princípio da independência funcional, o órgão do Ministério Público é livre para fundamentar as razões do recurso, de acordo com sua consciência, com a Constituição e com a lei, não estando subordinado a manifestações ministeriais anteriores, podendo, inclusive, apresentar razões em sentido diverso da petição de interposição, conforme
orienta Renato Brasileiro de Lima. Vejamos
:

“Interposição de recurso por um órgão do Ministério Público e apresentação de razões recursais por outro órgão ministerial, dotado, porém, de entendimento diverso: ante a vedação constante do art. 576 do CPP, especial atenção deve ser dispensada à hipótese em que um Promotor de Justiça apresenta a petição de interposição de apelação (ou outro em que as razões possam ser apresentadas separadamente), deixando a atribuição de apresentar as razões recursais para outro órgão ministerial, o qual, todavia, não concorda com o recurso interposto. Nesse caso, há quem entenda que este Promotor de Justiça é obrigado a arrazoar o recurso nos termos da petição de interposição [...], já que, caso não o faça, haveria desistência tácita do recurso interposto, violando o quanto disposto no art. 576 do CPP. A nosso juízo, deve ser buscada uma interpretação que seja capaz de compatibilizar a impossibilidade de desistência do recurso ministerial (CPP, art. 576) e o princípio institucional da independência funcional (CF, art. 127, § 1o).
Com efeito, da mesma forma que o Ministério Público não pode desistir de recurso que haja interposto, também não se pode obrigar o órgão ministerial a oferecer razões recursais que contrariem sua consciência jurídica pelo simples fato de outro colega já ter interposto o recurso. Por isso, considerando que, por força do princípio da independência funcional, o órgão do Ministério Público é livre para oficiar fundamentadamente de acordo com sua consciência, com a Constituição e com a lei, não estando subordinado a manifestações ministeriais anteriores, é plenamente possível que este segundo Promotor de Justiça apresente razões recursais em sentido diverso da petição de interposição
. Logo, na hipótese de sentença absolutória contra a qual tenha sido interposto recurso de apelação objetivando a condenação do acusado, o Promotor de Justiça responsável pela apresentação das razões recursais poderá se manifestar fundamentadamente no sentido de manutenção do decreto absolutório, o que não pode ser considerado como hipótese de desistência tácita
.
”
(Código de Processo Penal Comentado, 1a. ed., 2016, Salvador: Editora Juspodivm, pg. 1381/1382)

Na hipótese de sentença absolutória contra a qual tenha sido interposto recurso de apelação objetivando a condenação do acusado, o Promotor de Justiça responsável pela apresentação das razões recursais poderá se manifestar fundamentadamente no sentido de manutenção do decreto absolutório, o que não pode ser considerado como hipótese de desistência tácita.

No caso dos autos, o
Leonardo dos Santos Pires
foi denunciado pela prática dos crimes previstos no
art. 2o, §§2o e 3o, da Lei 12.850/2013, e no art. 121, §2o, inciso I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Contudo, o Magistrado da 1a Vara Criminal da comarca de Sinop, ao analisar as provas apresentadas, impronunciou o réu das acusações, nos termos do art. 414, do CPP.

Diante disso, o Ministério Público, por intermédio do Promotor

de Justiça em substituição legal, interpôs recurso de apelação.

Posteriormente, a Promotora de Justiça, Dra. Carina Sfredo Dalmolin, apresentou as razões do recurso, e nelas, apresenta entendimento contrário do emitido pela presentante ministerial em substituição legal, pugnando pela manutenção da sentença de impronúncia.

Analisando minuciosamente os autos, verifica-se que, de fato, assiste razão ao Ministério Público. As provas colacionadas, depoimentos de testemunhas e de agentes policiais, não evidenciam o envolvimento do acusado no crime, de forma que autorize a pronúncia do réu para que seja levado a julgamento pelo Conselho de Sentença (Júri). De forma que, a manutenção da decisão de impronúncia é medida que se impôe.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto pelo Ministério Público, e, no mérito, desprovejo-o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022